Tribunal: STF
Processo: Rcl 28
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-09
Data de publicação: 1973-05-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO. COMPETE AO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS
TERMOS E CASOS PREVISTOS NO ART. 275 DO REGIMENTO INTERNO, SUSPENDER
EXECUÇÃO DA LIMINAR DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONCEDIDA PELO RELATOR
DESTE, EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDENCIA DE RECLAMACA, NA FORMA DO
ART. 161 DO REGIMENTO INTERNO. PARA ANULAÇÃO DE DESPACHO DO
PRESINDENTE DO TRINUNAL LOCAL, QUE SUSPENDEU EXECUÇÃO DA MEDIDA
LIMINAR DEFERIDA PELO RELATOR DE MANDADO DE SEGURANÇA E AVOCAÇÃO DO
CONHECIMENTO DO PROCESSO NO QUAL FOI FORMULADO O PEDIDO DE
SUSPENSÃO.